Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750727-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., IVO SARMENTO CARRARA APELADO: IVO SARMENTO CARRARA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Na petição de ID no 61373848, o apelante IVO SARMENTO CARRARA requer a inscrição de seu advogado, Dr. Carlos Henrique da Costa de Sousa Nobre (OAB/DF no 38.067), para a realização de sustentação oral por videoconferência, ao argumento de que “possui domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal”. O processo em análise foi retirado da pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/07 até 31/07) para nova inclusão em pauta presencial. Conforme dispõe o art. 937, § 4o, do CPC, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. No caso, considerando que o domicílio profissional do patrono do apelante IVO SARMENTO CARRARA é no Estado de Goiás (ID no 61373850), DEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, tendo em vista que o advogado faz jus à hipótese prevista no art. 937, § 4o, do CPC. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador